Tribunal: STJ
Processo: 0053293-17.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074192 - SP(2026/0053293-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO ABRAAO SANT ANNA XAVIER LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO
WRIT
EM JULGADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DOSIMETRIA. REGIME

PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação, por ter sido utilizado como sucedâneo de revisão
criminal e por configurar reiteração de pedido já apreciado em anterior habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para rediscutir nulidades processuais, dosimetria da pena e regime
(ii)
prisional após o trânsito em julgado da condenação;
saber se a alegada nulidade por inversão
do interrogatório, em afronta ao
do CPP, é apta a afastar o óbice formal e a
art. 400
caracterização de reiteração de pedido em relação a anterior
com identidade de
habeas corpus
(iii)
partes e causa de pedir;
saber se há flagrante ilegalidade na aplicação da majorante armada,
na fração de aumento pela reincidência e na fixação do regime prisional, bem como se compete
ao juízo de execução penal realizar a detração após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Tribunais Superiores firmaram orientação no sentido de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso próprio nem de revisão criminal, admitindo-se seu
conhecimento, após o trânsito em julgado da condenação, apenas em hipóteses excepcionais de
flagrante ilegalidade, o que delimita a cognição possível no caso concreto.
4. No caso concreto, o
foi impetrado após o trânsito em julgado e busca, em
habeas corpus
essência, rediscutir o mérito decidido pelas instâncias ordinárias — nulidade da sentença
condenatória, revisão da dosimetria e do regime prisional —, o que lhe confere nítido caráter
revisional, incompatível com a via eleita.
5. A alegação de nulidade da sentença condenatória por inversão da ordem do interrogatório,
com base no
do CPP, constitui mera reiteração de pedido já formulado e julgado em
art. 400
anterior
, havendo identidade de partes e de causa de pedir, o que impede novo
habeas corpus
exame da mesma matéria na presente impetração.
Documento eletrônico VDA56353670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e148d8ab-334d-4c6d-a02d-b99d30b85351

6. Quanto à dosimetria e ao regime prisional, o exame perfunctório revela que as instâncias
ordinárias aplicaram a majorante armada com base na apreensão de arma de fogo de uso restrito,
munições e outros bens relacionados à atuação do agravante em organização criminosa, e
fixaram a agravante da reincidência na fração mínima de
inexistindo flagrante ilegalidade
1/6,
que autorize a concessão da ordem de ofício.
7. Certificado o trânsito em julgado da condenação, compete ao Juízo da execução penal
averiguar a possibilidade de estabelecimento de modo prisional mais brando, à luz da detração
do período de prisão preventiva, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
substitutivo de revisão criminal, proceder a tal análise.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, admitindo-se sua apreciação apenas em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A reiteração de pedido de
, com identidade de partes e de causa de pedir,
habeas corpus
constitui óbice ao conhecimento de nova impetração.
3. A existência de fundamentos idôneos na aplicação de majorante armada e na fração mínima
de aumento pela reincidência afasta o reconhecimento de flagrante ilegalidade na dosimetria da
pena em sede de
substitutivo.
habeas corpus
4. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a análise da detração penal para
eventual abrandamento do regime prisional compete ao Juízo da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 400;
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j.
109.956/PR,
07.08.2012; STF, HC
2a Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 21.02.2024;
224.801-AgR/SP,
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STJ, AgRg
535.063/SP,
no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg
1.028.771/CE,
no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg
940.391/MG,
no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC
174.284/RS,
; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
882.968/SP
1.002.549/SP,
20.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e148d8ab-334d-4c6d-a02d-b99d30b85351

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074192 - SP(2026/0053293-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO ABRAAO SANT ANNA XAVIER LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO
WRIT
EM JULGADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DOSIMETRIA. REGIME

PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação, por ter sido utilizado como sucedâneo de revisão
criminal e por configurar reiteração de pedido já apreciado em anterior habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para rediscutir nulidades processuais, dosimetria da pena e regime
(ii)
prisional após o trânsito em julgado da condenação;
saber se a alegada nulidade por inversão
do interrogatório, em afronta ao
do CPP, é apta a afastar o óbice formal e a
art. 400
caracterização de reiteração de pedido em relação a anterior
com identidade de
habeas corpus
(iii)
partes e causa de pedir;
saber se há flagrante ilegalidade na aplicação da majorante armada,
na fração de aumento pela reincidência e na fixação do regime prisional, bem como se compete
ao juízo de execução penal realizar a detração após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Tribunais Superiores firmaram orientação no sentido de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso próprio nem de revisão criminal, admitindo-se seu
conhecimento, após o trânsito em julgado da condenação, apenas em hipóteses excepcionais de
flagrante ilegalidade, o que delimita a cognição possível no caso concreto.
Documento eletrônico VDA55393660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 4a561909-bf58-402e-bb5d-f287c43e8b50

4. No caso concreto, o
foi impetrado após o trânsito em julgado e busca, em
habeas corpus
essência, rediscutir o mérito decidido pelas instâncias ordinárias — nulidade da sentença
condenatória, revisão da dosimetria e do regime prisional —, o que lhe confere nítido caráter
revisional, incompatível com a via eleita.
5. A alegação de nulidade da sentença condenatória por inversão da ordem do interrogatório,
com base no
do CPP, constitui mera reiteração de pedido já formulado e julgado em
art. 400
anterior
, havendo identidade de partes e de causa de pedir, o que impede novo
habeas corpus
exame da mesma matéria na presente impetração.
6. Quanto à dosimetria e ao regime prisional, o exame perfunctório revela que as instâncias
ordinárias aplicaram a majorante armada com base na apreensão de arma de fogo de uso restrito,
munições e outros bens relacionados à atuação do agravante em organização criminosa, e
fixaram a agravante da reincidência na fração mínima de
inexistindo flagrante ilegalidade
1/6,
que autorize a concessão da ordem de ofício.
7. Certificado o trânsito em julgado da condenação, compete ao Juízo da execução penal
averiguar a possibilidade de estabelecimento de modo prisional mais brando, à luz da detração
do período de prisão preventiva, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
substitutivo de revisão criminal, proceder a tal análise.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, admitindo-se sua apreciação apenas em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A reiteração de pedido de
, com identidade de partes e de causa de pedir,
habeas corpus
constitui óbice ao conhecimento de nova impetração.
3. A existência de fundamentos idôneos na aplicação de majorante armada e na fração mínima
de aumento pela reincidência afasta o reconhecimento de flagrante ilegalidade na dosimetria da
pena em sede de
substitutivo.
habeas corpus
4. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a análise da detração penal para
eventual abrandamento do regime prisional compete ao Juízo da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 400;
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j.
109.956/PR,
07.08.2012; STF, HC
2a Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 21.02.2024;
224.801-AgR/SP,
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STJ, AgRg
535.063/SP,
no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg
1.028.771/CE,
no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg
940.391/MG,
Documento eletrônico VDA55393660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 4a561909-bf58-402e-bb5d-f287c43e8b50

no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC
174.284/RS,
; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
882.968/SP
1.002.549/SP,
20.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO ABRAAO SANT ANNA
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 129-132).
XAVIER LIMA
habeas corpus
O agravante insiste na tese de violação do
do CPP e do Informativo 609 do
art. 400
STJ, na medida em que o interrogatório do réu foi realizado no início da instrução processual.
Sustenta que nenhum material bélico foi apreendido em sua posse, de modo que não
deve incidir a majorante armada no crime de organização criminosa, assim como que a
reincidência específica não autoriza a elevação da pena em patamar superior a
e que a
1/6
detração penal é dever imperativo da fase de conhecimento, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 387,
Destaca que as nulidades absolutas apontadas permitem a superação de qualquer
óbice formal, a teor do Tema Repetitivo n.
sendo afastada, portanto, a tese de ser
1172/STJ,
incabível
substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
Defende o afastamento da tese relativa à reiteração de pedido, haja vista que a
inversão do interrogatório compromete a estrutura do devido processo legal, havendo nulidade
enquanto a persistir a restrição de liberdade baseada em instrução viciada.
Salienta que as questões suscitadas não demandam o reexame do conjunto fático e
probatório, de modo que devem ser apreciados por este Tribunal Superior, sobretudo por ser
flagrante o constrangimento ilegal apresentado.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado.
decisum
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, conforme se passa a expor.
Inicialmente, cumpre anotar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça pacificaram a orientação de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo do recurso próprio constitucionalmente previsto, menos ainda como substitutivo
Documento eletrônico VDA55393660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 4a561909-bf58-402e-bb5d-f287c43e8b50

admitindo-se o seu conhecimento
de revisão criminal,
apenas nas hipóteses excepcionais de
(STF, HC 109.956PR, relator Ministro Marco Aurélio, 1.a Turma, julgado
flagrante ilegalidade
em
DJe
e, mais recentemente, HC 224.801-
2a Turma, relator
07/08/2012,
11/09/2012,
AgR/SP,
Ministro André Mendonça, julgado em
DJe
STJ, HC
21/02/2024,
15/04/2024;
535.063/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
10/06/2020,
25/08/2020)
No mesmo sentido, os recentes julgados das Turmas Criminais desta Corte reforçam
a inviabilidade de
impetrado para desconstituir decisão transitada em julgado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como
substitutivo de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O agravante alegou indevido bis in idem na dosimetria da pena, em
razão da consideração da quantidade de droga apreendida (151kg de maconha) na
primeira e terceira fases da aplicação da pena. Requereu nova dosimetria com
aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
[...]
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de
revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da decisão condenatória das
instâncias de origem, conforme o
I, "e", da Constituição Federal, que limita
art. 105,
a competência do Superior Tribunal de Justiça ao processamento e julgamento de
revisões criminais de seus próprios julgados.
5. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de
ordem de ofício, considerando que os argumentos apresentados pelo agravante foram
devidamente analisados na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.028.771/CE,
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
Documento eletrônico VDA55393660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 4a561909-bf58-402e-bb5d-f287c43e8b50

importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do
apelo especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é
de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.565.957/TO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
,
9/9/2024,
11/9/2024)
o que não se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
940.391/MG,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.
No caso, o
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
sendo utilizado para rediscutir o mérito decidido pelas instâncias ordinárias — nulidade da
sentença condenatória, a teor do
do CPP, revisão da dosimetria e do modo prisional —,
art. 400
o que confere à impetração caráter revisional, incompatível com a via eleita.
Ademais, especificamente quanto a alegação de nulidade da sentença condenatória,
por inversão do interrogatório e inobservância do
do CPP, observa-se que a presente
art. 400
impetração constitui mera reiteração de pedido formulado e já julgado nos autos do HC n.
isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos a
882.968/SP,
decisão proferida na Apelação Criminal n. 0010869-57.2015.8.26.0564, o que constitui óbice ao
seu conhecimento. A propósito: (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
174.284/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.
No que se refere à dosimetria penal e ao regime prisional, não se verifica, de um
exame perfunctório, situação excepcional de flagrante ilegalidade que autorize atuação de ofício.
Pelo contrário, os fundamentos das instâncias ordinárias revelam: a) ser acertada a aplicação da
majorante armada, em razão da apreensão, decorrente das diligências efetuadas, de uma pistola
de calibre de uso restrito, com numeração suprimida, além de munição e outros bons, com o
coator, integrante da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, na qual
exercia funções de expressão; b) a agravante de reincidência foi aplicada na fração mínima de
1/6.
Por fim, cabe destacar que, certificado o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de
modo prisional mais brando diante do desconto do período em que o paciente permaneceu presa
preventivamente. Nesse sentido: preventivamente (AgRg no HC n.
relator
1.002.549/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.
Documento eletrônico VDA55393660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 4a561909-bf58-402e-bb5d-f287c43e8b50

Assim, ausente ilegalidade manifesta, impõe-se o reconhecimento da inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal e da impossibilidade de rediscussão do
habeas corpus
mérito já acobertado pelo trânsito em julgado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55393660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 4a561909-bf58-402e-bb5d-f287c43e8b50

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.074.192 / SP
Número Registro: 2026/0053293-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00108695720158260564 108695720158260564
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO ABRAAO SANT ANNA XAVIER LIMA (PRESO)
CORRÉU
: ALEX DE SOUZA MENDES
CORRÉU
: JASON FETT RODRIGUES
CORRÉU
: ADEILDO LOPES DIAS JUNIOR
CORRÉU
: RENAN MELO SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO LIMA MAIA
CORRÉU
: DOUGLAS MENDES DOS SANTOS
CORRÉU
: RIGONE BORGES DE ALMEIDA
CORRÉU
: RODOLFO FERREIRA LEAL DO NASCIMENTO
CORRÉU
: LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JÚLIO CÉSAR DO AMARAL
Documento eletrônico VDA56313972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 37e92a2e-eaca-4714-a8d1-333b8f836c2b

CORRÉU
: KLEBER SOARES ALVES
CORRÉU
: HERMES PEREIRA BRITO
CORRÉU
: FLAVIA GOMES DE ARAUJO
CORRÉU
: HELIO NASCIMENTO JUNIOR
CORRÉU
: RICARDO BENTO
CORRÉU
: DANILO MATEUS DE CARVALHO
CORRÉU
: GUSTAVO ERIKSSON DE CARVALHO
CORRÉU
: VINICIUS POLLY BATISTA FIDENCIO
CORRÉU
: SUZANA ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: GENILSON GONÇALVES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ANDERSON CLEITON DE SOUZA MATOS
CORRÉU
: JAIR ANTONIO DA SILVA SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO ABRAAO SANT ANNA XAVIER LIMA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 37e92a2e-eaca-4714-a8d1-333b8f836c2b